Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO MINORITÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. FINALIDADE ATINGIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
I – A citação da empresa agravada-executada na pessoa do sócio minoritário, codevedor, que se apresentou como seu administrador legal à época do ato, é válida, ante a aplicação analógica da teoria da aparência e porque atingiu a sua finalidade, evidenciado que os sócios-administradores tiveram plena ciência do trâmite da execução.
II – Agravo de instrumento provido.